Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-05.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-05.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO - CPF: 471.363.839-00 (ADVOGADO), LUCAS PISCITELLO JOSEPETTI - CPF: 043.829.979-50 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES NUNES DIAS - CPF: 938.129.221-34 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUCUMBÊNCIA – NÃO OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não sendo oferecida resistência à pretensão inicial, incabível é a condenação da ré ao pagamento da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA VICKY LTDA.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Usucapião no. 1000476-05.2018.8.11.0003, ajuizada por
MARIA DE LOURDES NUNES DIAS
, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar a favor da autora a prescrição aquisitiva sobre o imóvel descrito na inicial. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (ID 133651249).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a insurgência por ela apresentada não se deu em relação ao mérito da questão, mas tão somente ao fato de lhe ser atribuída propriedade que não mais lhe pertencia.

Defende que, não deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, pois, lhe ser imputada a obrigação de pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sucessivamente, sustenta que, não havendo resistência à pretensão da requerida, o valor de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) se mostra exorbitante, de modo que deve ser reduzido (ID 133651261).

Embora intimada, a autora/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 133651266).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, em sua contestação a ré/apelante não opôs resistência à pretensão inicial, mas apenas informou que o imóvel usucapiendo não mais lhe pertence, não tendo qualquer conhecimento a respeito de eventuais transações entre particulares posteriores, de modo que não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do embargado/apelante.

Com efeito, o
s ônus da sucumbência, em caso de resistência, são distribuídos não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial,
o que não é o caso dos autos
.

Nesse sentido, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada,
porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência"
. 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)
. (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Logo, não opondo a parte ré resistência aos pedidos iniciais, não há que se falar em sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
PROVIMENTO
ao Recurso, para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento dos ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022